Tribunal: TJDFT
Processo: 0707207-21.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA E CONTEÚDO VARIADO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SÚMULA 26 DO TJDFT. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. O crime de receptação é de ação múltipla ou de conteúdo variado, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos descritos no artigo 180, caput, do Código Penal, dentre eles, receber e conduzir.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal. Precedentes.
3. O pedido de concessão do benefício da justiça gratuita deve ser levado ao Juiz da Execução Penal, que poderá aferir eventual hipossuficiência financeira do condenado, consoante o enunciado 26 da Súmula deste TJDFT: “Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”. Precedentes.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.